Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL (NÃO PADRONIZADO). MICOFENOLATO DE MOFETILA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106/STJ. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DOS OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não pode o Estado furtar-se a fornecer o medicamento, cujo relatório médico comprove que ele é essencial ao tratamento médico, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco indicado disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente.

2. Consoante determinado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, (Tema 106, do STJ), a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de outros fármacos com eficácia e fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA.

3. No caso concreto, a parte autora, ora agravada, preenche todos os requisitos para o recebimento do fármaco. Há nos autos relatório médico circunstanciado, que atesta a contraindicação do uso de outros medicamentos incorporados ao SUS para o tratamento da doença da autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS, que além disso noticia a existência de evidências científicas acerca da eficácia do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a paciente. Ainda, a parte autora, ora agravada, comprovou não ter condições de arcar com os custos do medicamento e; por fim, o medicamento pleiteado tem registro na Anvisa.

4. Recurso conhecido e não provido.